Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720870-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Diana Rosada Malosso Agravados: Azzam Serviços de Corretagem, Representação Comercial e Administrativos Ltda Majd Azzam D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diana Rosada Malosso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso do incidente processual inaugurado nos autos do processo no 0750936-13.2023.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Diana Rosada Malosso, ID 233451885, contra a decisão ID 230592397, que ordenou a consulta a endereços de Assam Serviços de Corretagem, Representação Comercial e Administrativos Ltda., ao argumento de que referida decisão foi omissa por não apreciar o pedido de validade da citação enviada ao endereço de Majd Azzam. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Ademais, a hipótese dos autos é de desconsideração inversa da personalidade jurídica, decisão ID 220230826, não tendo a empresa sido citada em nenhum momento dos autos, não sendo, portanto, aplicável o entendimento do credor. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Sem prejuízo, à Secretaria para que expeça as cartas de citação nos endereços indicados no ID 233451885, quais sejam: i) Setor SAGOCA, SAGOCAN, Lote 02/04, Residencial JK, Bloco C, Apartamento 1608, em Taguatinga Norte/DF, CEP n.o 72.145-760; ii) SHIS QL 26, Conjunto 6, Casa 20, no Lago Sul, em Brasília/DF, CEP n.o 71.665-165 iii) CLN 109, Bloco C, Apartamento 53, na Asa Norte, em Brasília/DF, CEP n.o 70.752-530. iv) Setor QI 18, Lote 34, S/N, Loja 307-309, 308-310, Taguatinga/DF, CEP n.o 72.135-180; v) Rua Serra de Itabaiana n.o 285, Letra A, Parque Santa Madalena, em São Paulo/SP, CEP n.o 03.981-040; vi) SCLRN 711, Bloco B, Ent 51, Lj 48, Apartamento 201 – Asa Norte, em Brasília/DF, CEP n.o 70.750-552; vii) SHIS QL 24, Conjunto 2, no Lago Sul, em Brasília/DF, CEP n.o 71.280-120; viii) Quadra 01, Rua 2, 303, na Vila Planalto, em Brasília/DF, CEP no 70.802-050; ix) Rua 44, Quadras 84, 85 e 86, Lote n.o 2, Bairro Pacaembu, CEP n.o 72.872-331, em Valparaíso de Goiás/GO. Intimem-se. Cumpra-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 72191308), em síntese, que deve ser reconhecida a citação da sociedade empresária Azzam Serviços de Corretagem, Representação Comercial e Administrativos Ltda, no curso do incidente processual de desconsideração inversa da personalidade jurídica, constituído na origem. Esclarece que a aludida entidade é sociedade empresária unipessoal, composta por Majd Azzam, tendo a respectiva sede no mesmo endereço de domicílio do aludido devedor. Acrescenta que o referido devedor já foi intimado nos autos do processo de origem. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de reconhecimento da citação da sociedade empresária unipessoal. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 72209339). É a breve exposição. Decido. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso em análise sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), que nos autos do processo de origem houve a citação da entidade mencionada, por meio do envio da respectiva missiva ao seu endereço, no dia 13 de maio de 2025 (Id. 236154173 dos autos aludidos). A propósito, esse fato foi devidamente registrado nos mencionados autos, como aponta a certidão referida no Id. 237309427 dos autos do processo de origem. Diante desse contexto fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal da agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Assim, à vista da citação ocorrida na marcha processual de origem o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso, nos moldes das regras estabelecidas no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso XIII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator